Tribunal: TJDFT
Processo: 0735936-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
diReito pRocessual penal. ConFlito negativo de COMPETÊNCIA. Violência doméstica e FamiliaR contRa a mulher. ameaças e oFensas misóginas pRaticadas poR ex-companheiRo. menções a filhos adolesCentes como meio de intimidação. ausência de vitimização diReta. Competência do juizado de Violência doméstica e FamiliaR ContRa a mulher.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente e o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.
2. A investigação apura, em tese, crimes de ameaça e violência psicológica praticados por T. D. S. contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar, mediante ofensas misóginas e ameaças aos filhos do casal.
3. Foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, sem extensão aos filhos, por inexistirem elementos que indicassem vitimização direta dos adolescentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se a menção do ofensor aos filhos adolescentes desloca a competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos termos da Resolução n. 1/2024 do TJDFT, ou se permanece a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em razão de a violência ter sido dirigida primariamente à ex-companheira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ocorrência policial demonstra que as ameaças foram dirigidas à mulher, mediante xingamentos e intimidações misóginas, utilizando-se o agressor da referência aos filhos como meio de intensificar o sofrimento psicológico da vítima, sem que os adolescentes tenham presenciado, recebido ou experimentado violência direta.
6. A Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel) exige que a criança ou o adolescente seja vítima direta de violência física, sexual ou psicológica para atrair a competência da vara especializada. Situações reflexas ou meramente instrumentais não caracterizam vitimização autônoma.
7. A competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é de natureza absoluta, fundada na matéria, visando à proteção integral da mulher em situação de vulnerabilidade (CF/1988, art. 226, § 8o; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 13).
8. A Resolução n. 1/2024 do TJDFT deve ser interpretada conforme sua finalidade protetiva, evitando ampliar indevidamente a competência da Vara especializada da infância para hipóteses em que a criança não é a vítima principal da violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito conhecido para declara a competência declarada do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (Juízo Suscitado) para processar e julgar o feito originário.